Tribunal: TJDFT
Processo: 0715147-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
II – PRELIMINARES. II.1 – CONTRARRAZÕES. PRETENSÃO DE ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA NÃO APRESENTADA POR MEIO PRÓPRIO. CONTRAMINUTA RECURSAL. VIA INADEQUADA A DEDUZIR PRETENSÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. II.2 – REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. BENEFÍCIO DEFERIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM E NÃO REVOGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. FIRMADO PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARA O RECURSO.
III – CONCURSO PÚBLICO. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. TÉCNICO LEGISLATIVO. CANDIDATO ELIMINADO NA TERCEIRA ETAPA DO CERTAME. PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA. ANULAÇÃO DESCABIDA. REGRAS DO EDITAL. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. OBSERVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA MANTIDA.
IV – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não tem cabimento deduzir pretensão recursal em contrarrazões, que é via manifestamente inadequada para requerer o acolhimento da prejudicial de prescrição. Em contrarrazões, compete à parte recorrida, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte adversária, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. Inadequado, portanto, deduzir pretensão recursal em sede de contrarrazões de recurso. Pedido não conhecido.
2. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada. Ausência de interesse do apelante na postulação do mencionado benefício. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso.
3. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II).
4. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora, revisar cláusula editalícia em benefício do candidato. Permite-se, no plano da excepcionalidade, proceder a tal exame somente na hipótese de flagrante ilegalidade.
5. Caso concreto em que a divulgação prévia e ostensiva das regras disciplinadoras do concurso público para o provimento de cargos de técnico legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal, com a descrição dos critérios de correção da prova prática de informática e da sua respectiva pontuação, bem como a divulgação da vista da prova e do espelho de correção utilizado pela banca examinadora, inibe o reconhecimento de ofensa aos princípios informadores da atividade administrativa estatal, notadamente a legalidade, a publicidade, a transparência, a impessoalidade e a isonomia.
6. Prevalece a higidez do ato administrativo de eliminação do apelante do concurso público, diante da presunção de legitimidade que o reveste, no tocante à veracidade dos fatos e à observância da legislação aplicável.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.